Tribunal: CARF
Processo: 13888.901981/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901981/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.043 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SULPLAST FIBRA DE VIDRO E TERMOPLASTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise a existência e
disponibilidade dos créditos pleiteados à luz das NFs e demonstrativos juntados aos autos e
confronte tais documentos com os valores declarados pela recorrente nas versões retificadas do
Dacon e da DCTF de forma a confirmar a apuração dos créditos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-
002.040, de 27 de julho de 2020, prolatada no julgamento do processo 13888.901116/2015-66,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp sobre crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual afirma que o crédito tributário refere-se à pagamento
indevido de COFINS, e que por inconsistências nas informações fiscais não providenciou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901981/2015-11
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901981/2015-11

devida retificação da DACON e DCTF respectivas, para que essas declarações apresentassem os
valores efetivamente devidos de sua contribuição.
Que visando regularizar essa situação, procedeu a retificação da DCTF e da
DACON, apresentando o valor correto devido do débito.
Da análise do caso, a DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de carência probatória, sob o fundamento que a mera retificação de
DCTF não seria suficiente para suportar as alegações de direito ao crédito, sendo indispensável a
apresentação dos livros fiscais e contáveis.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, com ênfase no argumento de que o processo administrativo
fiscal deve prezar pela busca da verdade material, por meio da qual deve o Fisco assegurar as
condições para que o fiscalizado demonstre o cumprimento das obrigações surgidas ou não-
ocorrência dos fatos previstos na hipótese tributária, bem como, enfatizando seu direito a crédito
dentro da lógica da não cumulatividade das contribuições, visto que deriva de aquisições de bens
e serviços necessários à consecução do seu objeto social e que realizou as devidas retificações de
Dacon e DCTF, apresentando o valor correto devido do débito. Diante disso, requer o
provimento total do recurso voluntário.
O processo foi então encaminhado ao CARF.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre pedido de compensação de
COFINS em que a recorrente defende a necessidade de reforma do despacho decisório
eletrônico com base na retificação de Dacon e DCTF realizadas em momento posterior,
motivo pelo qual a fiscalização não teria reconhecido a existência de crédito passível de
homologação.
Entendo que os argumentos trazidos pela recorrente de que o despacho decisório não
levou em consideração todos os fatos relevantes ao deslinde do caso mereça atenção,
tendo em vista que se tratou de despacho eletrônico e que houve a devida retificação de
Dacon e DCTF posteriormente. Somado a isso, deve-se reconhecer que a recorrente
trouxe aos autos, no momento do recurso voluntário, conjunto de NFs e demonstrativo
de apuração das contribuições no período.
Considerando a reiterada jurisprudência deste Conselho no sentido de flexibilizar o
momento de conhecimento de provas trazidas aos autos, principalmente diante de
análise inicial realizada via despacho eletrônico, entendo que os documentos trazidos
devem ser avaliados a fim de que se apure a certeza e liquidez do direito pleiteado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, pela conversão do
julgamento em diligência a fim de que a unidade preparadora:

(i)
Analise a existência e disponibilidade dos créditos pleiteados às luz das
NFs e demonstrativos juntados aos autos;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901981/2015-11

(ii)
Confronte tais documentos com os valores declarados pela recorrente
nas versões retificadas do Dacon e da DCTF de forma a confirmar a apuração
dos créditos;
(iii)
Elabore relatório circunstanciado com suas conclusões, cientificando a
recorrente para que esta, se assim lhe convier, ser manifeste, no período de trinta
dias; e
(iv)
Esgotado o prazo para manifestação, seja providenciado o retorno dos
autos a este Conselho Administrativo para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB analise a existência e
disponibilidade dos créditos pleiteados à luz das NFs e demonstrativos juntados aos autos e
confronte tais documentos com os valores declarados pela recorrente nas versões retificadas do
Dacon e da DCTF de forma a confirmar a apuração dos créditos.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital